Tribunal: CARF
Processo: 13839.003833/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003833/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.165 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
JOSE CARLOS BRINHOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003833/2010-00
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003833/2010-00

Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa remanescente
com o plano de saúde CASSI, no valor de R$ 62,64, e determinar o recálculo do imposto devido
sobre os valores recebidos no processo judicial no 2004.61.28.001580-5, aplicando-se as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 9.850,32, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.793,55, por falta
de comprovação, e da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 15.774,78, tendo sido compensado o IRRF de R$ 473,24 sobre os
rendimentos omitidos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.633,05
(fls. 23/27).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
alegando, em síntese, que:
- tem direito em proceder à retificação da declaração de ajuste com objetivo de corrigir
erros cometidos de forma involuntária, expurgando-se multa e juros, cabendo apenas o
pagamento do imposto suplementar acrescido dos encargos moratórios;
- registra que a oportunidade de retificação é um direito conferido aos contribuintes,
haja vista a complexidade da legislação;
- não houve rendimento omitido, mas foi considerado como rendimento tributado
exclusivamente na fonte o valor de R$ 15.774,78, originário de sentença em processo
judicial movido contra o INSS;
- quanto as despesas médicas declaradas, constou erroneamente, por falha de digitação,
a importância de R$ 7.500,00 ao invés de R$ 7.000,00 pago ao profissional Renato
Augusto Ferro;
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003833/2010-00

- também constou de forma indevida valor de plano de saúde referente à dependente que
não faz parte da Declaração, sendo que o valor correto a ser considerado, relativo a
participação do contribuinte no plano contratado é de R$ 2.290,10;
Requer, ao final, o cancelamento da multa e juros aplicados, bem como reitera lhe seja
oportunizado promover a retificação da declaração de ajuste, para corrigir as falhas
apuradas, em conformidade com a legislação de regência.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP1 (fls. 42/50), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Incabível a retificação de declaração IRPF após o início de procedimento fiscal relativo
ao ano-calendário que se pretenda a correção.
O preenchimento da Declaração de Ajuste Anual é de única e exclusiva
responsabilidade do próprio declarante, que deve se certificar de que as informações
foram transmitidas na sua boa forma.
Cabe ao contribuinte confirmar os dados transmitidos e, caso verifique irregularidades,
retificar tempestivamente a Declaração antes do início de qualquer procedimento fiscal.
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus
dependentes declarados.
Regra geral, as deduções pleiteadas estão sujeitas a comprovação mediante
recibos/comprovantes que devem ser revestidos dos requisitos legais e discriminar a
pessoa beneficiária dos serviços contratados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatada omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário respectivo.
Cientificado da decisão, em 06/09/2013 (fls. 54), o contribuinte, em 04/10/2013,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 56/58), repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, no sentido de que deverá ser aplicado o regime de competência em
relação aos rendimentos recebidos pela revisão judicial do seu benefício previdenciário, nos
termos da IN RFB no 1.127/2011, urgindo ainda o afastamento da multa de ofício aplicada, pois
não houve de sua parte intenção de fraudar o Fisco ao declarar os rendimentos recebidos como
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva. Registra ainda, que a demora na resolução do feito fere
o princípio da razoável duração do processo administrativo, previsto no inciso LXXVIII do art.
5o da CF/88, e vem provocando acréscimos indevidos de juros e correção monetária aos valores
exigidos em seu prejuízo. Requer, ao final, a retificação do débito fiscal quanto aos rendimentos
de revisão previdenciária recebidos, bem como sejam excluídos o valor em excesso referente ao
pagamento do plano de saúde CASSI e a multa de ofício aplicada, ante a inexistência de má-fé se
sua parte.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/61.
Em 29/10/2013, atendendo à intimação fiscal recebida, em 17/10/13 (fls. 76),
registra que a insurgência recursal se refere ao valor correto da glosa da despesa com o plano de
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003833/2010-00

saúde CASSI, à omissão de rendimentos apurada, calhando a aplicação retroativa do art. 12-A da
Lei no 7.713/88, e no afastamento da multa de ofício imposta (fls. 67/69).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas – Da omissão de
rendimentos apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP1 que manteve o
lançamento, em relação a glosa parcial da despesa com o plano de saúde CASSI (R$ 62,64) e da
omissão de rendimentos recebidos em face da demanda judicial movida contra o INSS, visando a
revisão de seu benefício previdenciário, indevidamente declarado como rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva/definitiva (R$ 15.774,78), buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa médica
remanescente declarada e do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 46/50):
Glosa de Deduções Indevidas com Despesas Médicas
(...)
O Termo de Intimação Fiscal de no 2006/608178374361080 emitido em 25/05/2009, fls.
22, foi expresso no sentido de exigir do interessado durante ação fiscal cópia dos
comprovantes de despesas com plano de saúde com valores discriminados por
beneficiário.
A identificação dos beneficiários é imprescindível, uma vez que, conforme legislação
transcrita acima, só é permitida a dedução de despesas médicas comprovadas referentes
ao contribuinte e/ou seus dependentes declarados. Portanto, a informação não é
dispensável, tampouco inócua.
O comprovante de rendimentos de fls. 13 não contempla esta exigência da autoridade
lançadora, motivo pelo qual, mantém-se a glosa da despesa da Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil (R$ 1.791,71) da forma como realizada.
(...)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003833/2010-00

Omissão de Rendimentos do Titular. Revisão de Benefício Previdenciário
Versa a infração em análise sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
(Caixa Econômica Federal), em decorrência de ação judicial movida em face do INSS
pelo interessado para revisão de benefício previdenciário.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza.
(...)
É ônus do notificado informar na Declaração de Ajuste Anual a totalidade dos
rendimentos tributáveis recebidos no decorrer do ano-calendário.
Os rendimentos recebidos do INSS a título de revisão de benefícios são tributáveis e
devem ser oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste por constituírem-se
renda.
Neste sentido dispõe o Manual Perguntas e Respostas do exercício de 2006 editado por
esta Secretaria com a finalidade de auxiliar os contribuintes no preenchimento de suas
DIRPF ́s:
P. 210 - Como são tributados os rendimentos pagos em cumprimento de decisão
judicial?
Estão sujeitos ao imposto de renda na fonte, pela tabela progressiva mensal, os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial, cuja retenção é efetuada pela
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento no momento em que, por qualquer
forma, se tornem disponíveis para o beneficiário.
Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de:
I - Juros e indenizações por lucros cessantes; e
II - Honorários advocatícios e remuneração pela prestação de serviços no curso do
processo judicial, tais como: serviços de engenharia, médico, contador, perito,
assistente técnico, avaliador, leiloeiro, síndico, testamenteiro, liquidante.
Atenção:
1 - Decisão da Justiça Federal
A partir de 1o de fevereiro de 2004, os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, estão sujeitos
à retenção do imposto de renda na fonte, pela instituição financeira responsável pelo
pagamento, à alíquota de 3% sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no
momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o
beneficiário (Lei no 10.833, de 2003, arts. 27 e 93, II; e Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à instituição
financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são isentos ou
não-tributáveis.
O imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das pessoas físicas.
(...)
Grifamos e Negritamos
Deste modo, os rendimentos recebidos por força de decisão judicial devem ser
oferecidos à tributação no mês do seu recebimento, com incidência sobre a totalidade
dos valores, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o montante
das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003833/2010-00

O erro cometido pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste de incluí-los como
rendimentos isentos não o exime da responsabilidade pelo cometimento desta
infração.
(...)
Como salientado alhures, o notificado deveria ter informado este rendimento (revisão de
benefício do INSS) juntamente com os demais auferidos no exercício, aplicando-se a
tabela progressiva anual sobre a totalidade dos rendimentos tributáveis,
apurando-se o imposto remanescente devido.
O IR na fonte sobre a revisão do benefício previdenciário é apenas uma antecipação do
imposto devido, sujeito ainda ao cotejamento com os demais rendimentos percebidos no
período quando da entrega da Declaração de Ajuste pelo contribuinte a esta Secretaria.
Conclui-se, assim, que deve ser mantido o lançamento de omissão de rendimentos do
titular, uma vez não haver nos autos qualquer elemento capaz de afastá-lo ou retificá-lo.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto à despesa com o plano de saúde CASSI, do valor declarado de R$
5.151,01 (fls. 16/20) foi glosada a parte referente à dependente não declarada (R$ 2.293,55),
restando acatada a parte relativa a participação do Recorrente no plano (R$ 2.857,46), sendo certo
que também foram registradas participações em consultas não reembolsadas (R$ 62,64), conforme
se depreende do informe de rendimentos carreado aos autos (fls. 13), calhando aqui a correção do
lançamento, razão pela qual, reconhecendo a verossimilhança das alegações recursais e aliado ao
conjunto probatório produzido, urge o acatamento da dedução da despesa do Recorrente com o
plano de saúde, no valor total de R$ 2.920,10 (R$ 2.857,46 + R$ 62,64).
Em relação a omissão de rendimentos apurada, a decisão recorrida que os valores
creditados pela CEF (fls. 5/6), decorrem de demanda judicial movida contra o INSS, visando a
revisão do benefício de aposentadoria, com restituição das diferenças apuradas, com índice de
correção de fevereiro de 1994 (fls. 8/11).
Neste contexto, cabe na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é
de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que os aludidos rendimentos decorreram de demanda
judicial, cuja tributação incidente sobre o RRA recebido no ano de 2005 – tendo por base a conta de
liquidação elaborada nos autos do processo no 2004.61.28.001580-5, que tramitou perante o Juizado
Especial Federal de Jundiaí (fls. 8/11), do qual originou os rendimentos omitidos e pagos pela CEF
– deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos
recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
No que tange à ocorrência da prescrição intercorrente ante o longo trâmite
processual, vale salientar que durante o curso do processo administrativo fiscal, o crédito tributário
fica com a exigibilidade suspensa, por força do art. 151, III do CTN, não incidindo tal instituto
prescricional na espécie. Ademais, tal matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003833/2010-00

Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Por fim, quanto à aplicação da multa de ofício, de fato, sua incidência à base de
75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por
força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa remanescente com o plano de saúde CASSI, no valor de
R$ 62,64, e determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo
judicial no 2004.61.28.001580-5, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Original